Tribunal: TJBA
Processo: 8000156-64.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000156-64.2021.8.05.0141

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JEQUIE

Advogado(s):

APELADO: LISIANNE DE SOUZA OLIVEIRA

Advogado(s):VICTOR LEAO SAMPAIO LEITE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
AÇÃO ORDINÁRIA.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DO PODER EXECUTIVO.
PEDIDO DE
EQUIPARAÇÃO
SALARIAL
POR ISONOMIA COM SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DO PODER LEGISLATIVO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF.
SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
8000156-64.2021.8.05.0141,
figurando como Apelante
MUNICIPIO DE JEQUIE

e como Apelad
a

LISIANNE DE SOUZA OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.